Tribunal: STF
Processo: HC 211550
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Julio Antonio de Souza Junior e outros em favor de João Ricardo Racollo, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado nos autos do HC 2010360-91.2022.8.26.0000.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do writ.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



 Vice-Presidente



(art. 14 c/c art. 13, V, e, do RISTF)